Tribunal: STF
Processo: ARE 1151188
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DO PISO SALARIAL. PREVISÃO DE PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. LEI 10.855/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.